Tribunal: TJDFT
Processo: 0740705-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. DISTÂNCIA MÍNIMA. PARTES QUE RESIDEM NO MESMO CONDOMÍNIO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a aplicação de medidas protetivas de urgência em favor de menor supostamente ofendido, com a fixação de distância mínima de 500 metros a ser observada pelos recorrentes no contexto de conflitos envolvendo pretensos episódios de intimidação e ofensas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em determinar (i) se a distância mínima de 500 metros fixada pelo juízo de origem é compatível com as condições práticas impostas pela residência das partes no mesmo condomínio; e (ii) se a medida protetiva pode ser ajustada para assegurar a finalidade protetiva sem comprometer direitos dos agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrado nos autos que a distância mínima inicial de 500 metros é impraticável, considerando que apenas 40 metros separam as torres de apartamentos onde residem os envolvidos, a medida protetiva de proibição de aproximação deve se adequar às condições apresentadas, de forma a restringir direitos apenas na medida estritamente necessária à proteção da suposta vítima.
4. Confirmada a decisão liminar, foi ajustada a distância mínima para 40 metros nas dependências do condomínio, em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, garantindo tanto a proteção do menor quanto a viabilidade de cumprimento pelas partes envolvidas.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente provido.